Tribunal: CARF
Processo: 10530.721658/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.721658/2013-47 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.057 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
05 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CHAVES & PEIXOTO LTDA EPP

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não
subsiste o indeferimento de opção se o sujeito passivo prova a suspensão da
exigibilidade dos débitos questionados na data limite de 31/01/2013.
Irrelevante se a liminar foi cassada por sentença proferida depois deste marco
temporal e, em consequência, desnecessário avaliar se o recebimento da
apelação em mandado de segurança, com efeitos devolutivo e suspensivo, seria
hábil a restabelecer a suspensão da exigibilidade retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio César Nader Quintela. No mérito, por maioria
de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes Moura e
Andréa Duek Simantob (relatora). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721658/2013-47
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.057 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721658/2013-47

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 122 e seguintes) em face do acórdão no 1001-000.420 (fls. 104 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
“ASSUNTO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO 2013
A concessão de medida liminar, em mandado de segurança é hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso IV,
do Código Tributário Nacional CTN, não se aplicando o disposto no inciso V, do
artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”
Trata-se de processo em que o contribuinte teve a sua Solicitação de Opção pelo
Simples Nacional indeferida (conforme Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional de fls. 16) em razão da existência de débitos para com a Secretaria da Receita
Federal, sem exigibilidade suspensa (discriminado às fls. 17-19), tendo por base o disposto no
artigo 17, incisos V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, a mesma foi julgada improcedente,
por ausência de comprovação de que a exigibilidade dos débitos estaria suspensa, inclusive
porque a contribuinte não trouxe aos autos a certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros (acórdão da DRJ às fls. 27 e
seguintes).
O acórdão recorrido assim sintetizou os principais argumentos do recurso
voluntário:
“● Suspensão da exigibilidade parcelamento Lei 11.941/09 sustenta que a
recorrente efetuou o parcelamento dos seus débitos, em 17/08/2009, o qual foi
rescindido de forma unilateral, consoante portaria PGFN/SRF 6/2011;
● Impetrou um mandado de Segurança perante a 1a Vara Federal de Feira de
Santana sob o número 000699878.2012.401.3304, obtendo uma liminar, em
22/11/2012 para sua reinclusão no referido parcelamento;
● Ocorreu uma sentença denegando a segurança e, 22/02/2013, quando apelou,
tendo recebido nos efeitos suspensivos e devolutivo, conforme despacho de
14/05/2013;”
O acórdão recorrido afastou o fundamento de falta de apresentação da certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa, defendida pela DRJ, tendo em vista que tal
exigência, como forma de comprovar a regularidade fiscal, não se faz constar nem na Lei
Complementar 123/2006 e nem na Resolução CGSN 94/2011.
E, com relação ao ponto acerca do qual versa o presente recurso especial (efeitos
da sentença denegatória de segurança sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos, o acórdão
recorrido defendeu que, “de acordo com artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a
exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa em 31/01/2013”, pois “a Recorrente
apresentou prova da liminar obtida em 22/11/2012, a qual foi cassada em 22/02/2013”, e, por
esta razão, deu provimento ao recurso voluntário, assim concluindo o voto condutor daquela
decisão:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.057 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721658/2013-47

“Com efeito, o inciso V, ao artigo 17, da LC 123/2006, dispõe que a existência
de débitos, com a exigibilidade não suspensa, para com as Fazendas Federal,
Estadual ou Municipal e para com a Previdência Social, impede a opção pelo Simples
Nacional, o que não se provou existir, no caso da Recorrente, posto que
beneficiada por medida liminar, obtida em mandado de segurança, o que
suspende a exigência do crédito tributário nos termos art. 151, inciso IV do
CTN.” (destaques acrescidos)
No recurso especial fazendário, sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que,
com a denegação do Mandado de Segurança pela sentença, a liminar anteriormente fica sem
efeito, e que a apelação interposta contra esta sentença com efeito declaratório negativo, mesmo
se recebida no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), “não revigora a medida liminar cassada
[nem] impede que o ato administrativo seja cumprido, pois não afasta a auto executoriedade
intrínseca do ato administrativo”, apresentando como paradigma de divergência o Acórdão n°
201-80.676, o qual possui a seguinte ementa, no que importa ao caso (destaques da recorrente):
“CPMF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. LIMINAR. EFEITOS.
SÚMULA No 405 DO STF.
Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do
agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos
da decisão contrária (Súmula no 405 do STF). As súmulas do STF, tendo por objeto
a interpretação e eficácia de normas determinadas, acerca das quais há controvérsia
atual entre órgãos judiciários e a administração pública que acarreta grave insegurança
e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, têm efeito vinculante
em relação à administração pública federal direta e indireta a partir de sua publicação
na imprensa, nos expressos termos do art. 103-A da Constituição Federal, na redação
dada pela EC no 45/2004. O efeito suspensivo concedido no recebimento da
Apelação não tem aptidão de revigorar o provimento liminar revogado por
decisum de direito”
O recurso especial foi admitido pelo despacho de fls. 132 e seguintes.
Cientificada do recurso especial fazendário, e de sua admissão (fls. 139), não
houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Além disso, tendo em vista que a parte contrária não trouxe contrarrazões, bem
como não questionou o conhecimento do recurso especial, dele conheço, nos termos do despacho
de admissibilidade.
2. Mérito
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.057 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721658/2013-47

Quanto ao mérito, a divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito aos
efeitos advindos da sentença denegatória de Mandado de Segurança, que revoga a liminar
anteriormente concedida, e, ainda, mais especificamente, aos efeitos decorrentes da interposição
de recurso, recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, contra aquela sentença.
Em discussão nos autos impende saber se os débitos da recorrente, relacionados
no Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional podem ser considerados estarem
com a sua exigibilidade suspensa, ou não, de modo a tornar possível (ou não) a sua opção pelo
Simples Nacional no ano calendário de 2013.
Nada obstante a contribuinte tenha obtido liminar no Mandado de Segurança que
interpôs para obter a sua reinclusão em parcelamento, do qual fora excluída pela autoridade
administrativa, e no qual teria incluído os débitos que impediriam a sua opção pelo Simples
Nacional, fato é que, poucos dias após a sua solicitação de opção, já em 22/02/2013, foi
proferida sentença denegatória da segurança pleiteada.
Entendo não haver dúvidas quanto ao fato de que a sentença denegatória da
segurança torne sem efeito a liminar concedida.
De fato, a sentença denegatória em Mandado de Segurança não apenas revoga a
liminar anteriormente concedida (na qual houve apenas uma cognição sumária, superficial,
baseda na mera na “aparência” de um direito líquido e certo), como em verdade substitui a
esta, como se esta (liminar) jamais tivesse sido concedida.
O próprio art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de
segurança, não destoa deste entendimento:
“Art. 7o (...)
§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão
até a prolação da sentença.”
O efeito retroativo da sentença denegatória da segurança encontra-se de fato
consolidado na Súmula n° 405 do STF, com o seguinte teor, verbis:

“Súmula 405
DENEGADO O MANDADO DE SEGURANÇA PELA SENTENÇA, OU NO
JULGAMENTO DO AGRAVO, DELA INTERPOSTO, FICA SEM EFEITO A
LIMINAR CONCEDIDA, RETROAGINDO OS EFEITOS DA DECISÃO
CONTRÁRIA.”
É importante observar que o que produz efeitos, a partir da sentença
denegatória da segurança, é o ato impugnado, e não a própria sentença denegatória. Neste
sentido, pede-se vênia para transcrever excerto da doutrina de Nelson Nery Jr, em sua obra
“Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, p. 209”, citado pela PGFN no seu
recurso ao transcrever nota de rodapé da obra de Eduardo Arruda Alvim em “Mandado de
Segurança no Direito Tributário, Ed. Revista dos Tribunais, pp. 214-215”, que bem esclarece
este ponto:
“Ora, no caso de sentença denegatória de segurança, o que produz efeitos é o ato
impugnado, não a sentença denegatória. Não se pode pretender suspender os efeitos de
sentença declaratória negativa, pois esta não faz senão declarar situação preexistente,
razão pela qual retroage à data da impetração. Se, por exemplo, se impugna via
mandado de segurança ato de lançamento tributário, e a segurança é denegada, não é
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.057 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721658/2013-47

a sentença que passa a produzir efeitos, mas o ato impugnado (lançamento tributário)
que volta a produzir os efeitos que lhe são próprios e que estavam suspensos com a
medida liminar. Do contrário, aliás, criar-se-ia uma situação profundamente iníqua,
pois se o magistrado revogasse a liminar no curso do procedimento em primeiro grau,
a situação seria distinta daquela em que houvesse revogação da liminar no bojo de
sentença denegatória de segurança, o que se afigura, no mínimo, profundamente
ilógico.”
Quanto à (im)possibilidade de eventual recurso contra a sentença denegatória da
segurança, mesmo se recebido com efeito suspensivo, vir a restabelecer, ou revigorar, uma
liminar, concedida em caráter precário, e já cassada quando da análise exauriente procedida
por meio da sentença denegatória do direito alegado, cabe ainda trazer à baila o seguinte
precedente do STJ, bastante esclarecedor a respeito do tema, ainda que não tratando
especificamente, no caso, de mandado de segurança:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
E
ARRESTO.
TUTELA
ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. ADVENTO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUIZ FEDERAL, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E REVOGANDO, ÀS EXPRESSAS,
A TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PREJUDICADO, AINDA QUE A APELAÇÃO
INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA TENHA SIDO RECEBIDA NO DUPLO
EFEITO.
– Não restabelece a tutela antecipatória, expressamente revogada na sentença de
improcedência, o fato de a apelação a ela interposta ter sido recebida nos dois efeitos.
Recurso tido por prejudicado. (REsp 145676/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 19/09/2005, p. 327) (destaques
acrescidos)
Voltando mais atrás no tempo, pode-se verificar também a decisão do STF
proferida no âmbito do RMS no 11.412, que é justamente um dos precedentes da Súmula n° 405
do STF, ao norte transcrita:
“Mesmo na hipótese de haver a segurança sido concedida na primeira instância e
consequentemente sido mantida a liminar, a decisão do Tribunal de Justiça, negando a
segurança, impediria a subsistência daquela liminar, porque seria subversivo da
hierarquia a prevalência do ato do Juiz sôbre a decisão do Tribunal Superior. E dar ao
recurso contra a decisão dêste a fôrça de produzir tal prevalência seria atribuir-lhe
não apenas efeito suspensivo mas efeito restaurador e subversivo.
Nem efeito suspensivo tem o recurso do art. 101 n. II, a, da Constituição. (...)”
(RMS
no
11.412,
Min.
Luiz
Gallotti,
10/06/1963,
disponível
em
“http://portal.stf.jus.br/jurisprudencia”)
Ademais, conforme bem pontuou a PGFN no seu recurso, entender de forma
contrária, ou seja, que o recurso interposto contra a sentença denegatória da segurança pudesse
ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituiria clara afronta ao
quanto disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), no qual estão relacionadas, de
forma taxativa, as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade, dentre as quais evidentemente
não consta a hipótese em comento.
Em síntese e conclusão, não estando suspensa a exigibilidade dos débitos do
contribuinte, não pode ele ser admitido no Simples Nacional, motivo pelo qual se mostra correto
o indeferimento de sua opção por este regime.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.057 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721658/2013-47

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de dar provimento ao recurso
especial da PGFN. A maioria do Colegiado decidiu que a conclusão do acórdão recorrido, mas
com ressalvas em relação aos fundamentos que foram expressos na rejeição dos embargos
opostos pela PGFN.
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada pela
constatação de débitos que não estariam com a exigibilidade suspensa. A Contribuinte alegou
que os débitos questionados estariam com exigibilidade suspensa em razão da liminar proferida
em 22/11/2012 e que produziu efeitos até 22/02/2013, quando denegada a segurança, para ser
restabelecida em 14/05/2013 com o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo.
O voto condutor do acórdão recorrido anota que a Recorrente apresentou prova
da liminar obtida em 22/11/2012, a qual foi cassada em 22/02/2013 e assim concluiu que a
exigibilidade dos débitos questionados estaria suspensa em 31/01/2013. Em consequência, deu
provimento ao recurso voluntário porque não provado que os débitos estariam com a
exigibilidade não suspensa para fins de impedir a opção pelo Simples Nacional.
A PGFN opôs embargos afirmando que o acórdão recorrido considerou que o
débito estava suspenso por decisão judicial, entendendo que o recebimento da apelação no
efeito suspensivo tinha a capacidade de restaurar a liminar anteriormente cassada sem,
contudo, manifestar-se sobre o alcance da apelação interposta contra sentença com efeito
declaratório negativo. E, para rejeitá-los, o Presidente do Colegiado afirmou que:
A decisão embargada adotou a seguinte redação (fls. 107):
Com efeito, o inciso V, ao artigo 17, da LC 123/2006, dispõe que a existência de
débitos, com a exigibilidade não suspensa, para com as Fazendas Federal. Estadual ou
Municipal e para com a Previdência Social, impede a opção pelo Simples Nacional, o
que não se provou existir, no caso da Recorrente, posto que beneficiada por medida
liminar, obtida em mandado de segurança, o que suspende a exigência do crédito
tributário nos termos art. 151, inciso IV do CTN.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário, sem crédito tributário em litígio.
Verifico que a turma julgadora adotou o entendimento de que a limitar em
mandado de segurança que beneficiou o contribuinte estava com seus efeitos
revigorados pelo recurso de apelação, o qual suspendeu os efeitos da sentença que
negou o pedido do contribuinte, superando a liminar.
O embargante discorda do efeito dado à referida apelação, afirmando que a sentença
com efeito declaratório negativo não altera a situação jurídica preestabelecida, de forma
que a sua suspensão também não altera essa mesma situação jurídica. Com isso,
concluiu que a medida liminar não foi restabelecida com a suspensão da sentença.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.057 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721658/2013-47

Verifico que esse argumento foi trazido apenas em sede dos presentes embargos, não
tendo sido aventado no processo em qualquer outro momento. Verifico, ainda, que o
argumento funda-se em uma construção doutrinária e jurisprudencial não vinculante, de
que a turma julgadora não estava obrigada a se pronunciar expressamente sobre essa
construção. (negrejou-se)
Com esta integração ao acórdão recorrido, restou caracterizado o dissídio
jurisprudencial em face do paradigma segundo o qual o efeito suspensivo concedido no
recebimento da Apelação não tem aptidão de revigorar o provimento liminar revogado por
decisum de direito. Contudo, o exame mais detalhado do acórdão recorrido evidencia que este
aspecto não foi determinante para a decisão, porque a avaliação da exigibilidade era necessária,
apenas, até o marco de 31/01/2013, quando verificada a regularidade para fins de opção ao
Simples Nacional naquele ano-calendário.
Veja-se o que expresso no voto condutor do acórdão recorrido:
De acordo com artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do
crédito tributária estaria suspensa em 31/01/2013:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
A DRJ baseou a sua decisão no fato de que
A interessada argumentou que o débito que ensejou o Termo de Indeferimento havia
sido parcelado, conforme extratos de fls. 1819. Com efeito, consta nesses documentos a
suspensão para inclusão em parcelamento, mas tal informação é de 21/01/2013 e não
restou demonstrado que efetivamente ocorreu a inclusão em parcelamento e os
pagamentos respectivos, inclusive da primeira parcela que deveria ocorrer até
31/01/2013.
Parece-me que a DRJ poderia ter confirmado se em 31/01/2013 (apenas 9 dias após a
data da informação recebida) teria havido alteração no referido status quo.
Além do fato, é claro, de a recorrente ter sido beneficiada pela liminar em mandado de
segurança, conforme antes dito.
Irrelevante, assim, se a liminar foi cassada por sentença proferida depois de
31/01/2013, e desnecessário, em consequência, avaliar se o recebimento da apelação em seu
efeito suspensivo seria hábil a restabelecer a suspensão da exigibilidade retroativamente.
Assim, o acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos, vez
que não questionada a suspensão da exigibilidade dos débitos questionados em 31/01/2013,
circunstância considerada suficiente para reverter o indeferimento da opção da Contribuinte pelo
Simples Nacional para aquele ano-calendário.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital